Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos delitos de lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Se o acusado admitiu ter praticado os delitos, ainda que em fase extrajudicial e alegando causa excludente de ilicitude, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77, do Código Penal, o apelante faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito domestico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.